Tribunal: TJSP
Processo: 2094655-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Pedido de desarquivamento dos autos, para efetivação de pesquisa por meio do sistema BACENJUD, a fim de se obter informações sobre a existência de ativos financeiros em nome do executado – Medida que visa garantir a efetividade do processo – Condição imposta pelo Juízo para desarquivamento dos autos – Negativa da prestação jurisdicional.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Pedido de desarquivamento dos autos, para efetivação de pesquisa por meio do sistema BACENJUD, a fim de se obter informações sobre a existência de ativos financeiros em nome do executado – Medida que visa garantir a efetividade do processo – Condição imposta pelo Juízo para desarquivamento dos autos – Negativa da prestação jurisdicional. Decisum reformado. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094655-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado ALEX FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094655-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 31484 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2094655-32.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: ALEX FERREIRA DE SOUZA
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE PENHA DE FRANÇA
JUIZ: ADAÍSA BERNARDI ISAAC
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Pedido de desarquivamento dos autos, para efetivação de
pesquisa por meio do sistema BACENJUD, a fim de se
obter informações sobre a existência de ativos financeiros
em nome do executado
Medida que visa garantir a
efetividade do processo
Condição imposta pelo Juízo
para desarquivamento dos autos Negativa da prestação
jurisdicional. Decisum reformado. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r.
decisão copiada às fls. 147 (dos autos de origem) que, na ação de execução, indeferiu
o pedido de desarquivamento dos autos, para tentativa de bloqueio de eventuais
ativos financeiros constantes em nome do devedor, via sistema Bacenjud, sob
a alegação de que cabe a parte indicar bens à penhora em nome do executado.
O recorrente sustenta que a realização da pesquisa via sistema
“on line” do Bacenjud, é necessária, pois imprime agilidade e celeridade ao processo
executivo, para o fim de satisfazer os interesses do credor. Aduz que a imposição de
condição para desarquivamento dos autos é medida excessiva, que tolhe o seu direito
de tentar reaver o crédito exequendo, além de implicar na negativa da prestação
jurisdicional. Busca a reforma do decisum e o provimento do recurso, para
desarquivamento dos autos e deferimento da pesquisa almejada.
Recurso processado, dispensadas as informações (fls. 24/25).
Sem apresentação de contraminuta. (fls. 34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094655-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
In casu, o exequente busca a satisfação de seu crédito através
do deferimento de buscas para se tentar localizar ativos financeiros em nome do
executado, via sistemas on line do Bacenjud. No entanto, o Juízo não permitiu o
desarquivamento dos autos, sob a justificativa de que é incumbência do credor
indicar bens do devedor, passíveis de penhora.
Contudo, tal entendimento não prospera, posto que cabe ao
Poder Judiciário a concretização de medidas que visam a celeridade e efetividade da
prestação jurisdicional.
Não se deve condicionar o deferimento do desarquivamento
dos autos à prévia indicação de bens em nome do devedor! Tal medida onera ainda
mais o exequente, que será tolhido do seu direito de dar andamento ao feito
executivo, valendo-se de procedimentos previstos em lei para tentativa de localização
de bens de titularidade do executado passíveis de constrição, fato que implica
na negativa da prestação jurisdicional.
Nesse sentido já julgou esta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Recurso tirado contra
decisão que indeferiu o pedido de desarquivamento dos
autos, sob o fundamento de caber ao credor diligenciar no
sentido de localizar bens passíveis de constrição,
Descabimento, Direito do advogado de ter vista do
processo, Decisão, ademais, que significa negativa de
jurisdição, tornando ineficiente e ineficaz o processo de
execução, Dever do Estado de satisfazer os direitos dos
litigantes
quando
chamado
para
tal
-
Recurso
provido.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0136086-27.2013.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/08/2013; Data de Registro: 13/08/2013) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094655-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sendo assim, impõe-se que os autos sejam desarquivados, para
sequência do feito executivo, com a realização da pesquisa solicitada pelo exequente,
via sistema do Bacenjud, nos termos acima expostos.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores,
que vêm registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos
legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa
remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente,
dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela
parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator